Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717382-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAIS BORGES BARBARA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 164182657 - Proc. 0703505-29.2023.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator